Tribunal: TJDFT
Processo: 0711731-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Processo : 0711731-82.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que indeferiu o pedido de penhora on line, via sistema Bacen-Jud, por ausência de citação do executado. O agravante afirma que ajuizou a ação de execução em 16.11.2018 e não obteve êxito na citação. Diz que o agravado deveria informar a mudança de endereço em cumprimento aos princípios da cooperação e lealdade, sustentando a possibilidade de arresto on line pelo sistema BacenJud, assim como a desnecessidade de prévia citação, porquanto a medida é para suprir a falta da citação. Reputa a probabilidade do direito e assenta o perigo de dano na possibilidade de majoração de seus prejuízos. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão combatida para deferir o arresto on line. É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, após pedido de penhora on line, o juízo originário proferiu a seguinte decisão de indeferimento: Indefiro o pedido de penhora uma vez que o executado sequer foi citado. Intime-se o exequente pela derradeira vez para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a citação, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC. Nada obstante não se tratar propriamente de penhora, exatamente pela falta de citação (art. 829, § 1o, do CPC), prudente invocar a interpretação da pretensão a partir dos autos e conjunto da postulação, em observação ao princípio da boa-fé objetiva, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC, o que remete à análise do pedido do exequente com fulcro no art. 830 do CPC. A princípio, a ausência de citação do executado não constitui óbice à realização do arresto, desde que esgotadas as diligências para citação do devedor e localização de seus bens. Nesse sentido, o julgado neste egrégio Tribunal: GRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA DEVEDORA. ARRESTO ONLINE (ART.830 DO CPC). NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de bloqueio de valores por meio do sistema BacenJud, ante a ausência de citação do devedor. 2. O artigo 830 do CPC disciplina o arresto de bens, nas hipóteses em que o devedor não é localizado. No entanto, segundo entendimento jurisprudencial prevalente, admite-se a medida somente quando demonstrado que foram esgotados os meios de localização do devedor, restando frustradas todas as tentativas de citação à disposição do exequente. 3. No caso, não demonstrado que o exequente esgotou os meios e diligências disponíveis para promover a citação do devedor, incabível o deferimento do arresto requerido. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AGI 0704307-91.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Cesar Loyola, 2a Turma Cível, julgado em 21/06/2017, DJe 28/06/2017) De outro lado, descabido o arresto em ação executiva de título fulminado pela prescrição, senão vejamos: DIREITO COMERCIAL. ARRESTO. TÍTULO DE CRÉDITO PRESCRITO PARA AÇÃO EXECUTIVA. CONFIRMAÇÃO. 1. O arresto é medida cautelar que visa garantir a busca, apreensão e depósito judicial provisória dos bens do devedor capazes de assegurar a viabilidade de futura penhora em processo de execução. 2. Operada a prescrição do título de crédito que aparelharia a ação principal, perdendo sua força executiva, não comporta o arresto. 3. Recurso improvido. (APC 2002.04.1.006102-5, Rel. Desembargador Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2003, publicado no DJU SEÇÃO 3: 6/8/2003) É dizer, para que o Colegiado possa deferir o arresto deve verificar se a medida terá utilidade para o processo, contudo, no caso, não se afigura presente o interesse da parte na medida constritiva porquanto a ação de execução que tramita no juízo de origem diz respeito a uma cédula de crédito bancário, com vencimento da última prestação em fevereiro de 2016. Neste particular, já decidiu este TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. Nos termos do artigo 206, § 3o, VIII do Código Civil e do artigo 70 do Decreto n. 57.663/1966, é de três anos o prazo prescricional relativo à pretensão de cobrança de dívidas líquidas instrumentalizadas em cédula de crédito bancário. 2. . O prazo prescricional tem seu termo inicial coincidente com a data de vencimento da última parcela contratada, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AGI 0723387-70.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) Ademais, não evidencio o risco de dano grave à parte, de difícil reparação, porquanto, embora assinalado prazo para citação, observo ultrapassado mais de quatro anos do vencimento da última prestação da dívida cobrada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 15983016.